Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600538-75.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600538-75.2024.6.16.0085

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600538-
75.2024.6.16.0085, que julgou desaprovadas as contas dos candidatos Alex Sandro Fernandes e
Marcio Cristiano Esser referente ao exercício financeiro de 2024 e determinou aos prestadores de
contas que providencie o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 15.732,66, que
deve ser recolhida pelos candidatos, nos termos do art. 79, § 1º, da Res.-TSE nº 23.607/2019, caso
os candidatos a vereadores recebedores das doações ilegais ainda não tenham devolvido o valor.
(Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Alex Sandro Fernandes e Marcio Cristiano Esser,
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, no Município de Querência do Norte/PR, pelo Partido Liberal,
em que foram encontradas irregularidades na prestação de contas dos candidatos, quanto a
distribuição dos valores do FEFC, uma vez que o pagamento de advogado e contador dos
candidatos a vereadores foram pagos por terceiros, tendo sido retificada as referidas prestações
de contas; os prestadores apresentaram declaração retificadora informando que o material de
propaganda não foi pago com recursos do FEFC, mas com outros recursos; as contas bancárias
do Vice-Prefeito não haviam sido informadas, porém foi realizada a retificação das contas; foram
constatadas divergências entre as despesas registradas no SPCE e as registradas no Extrato
Bancários, as quais foram devidamente explicadas pelos prestadores de contas, conforme consta
da declaração preliminar. Foram feitas 50 doações de santinhos publicidade por materiais
impressos e serviço de assessoria jurídica para 17 candidatos a vereador filiados a partidos
diversos, o que é vedado por lei. Além disso, esta magistrada constatou que houve também a
doação de serviço de assessoria contábil para os mesmos 17 candidatos a vereador filiados a
partidos diversos, o que é também é vedado por lei. Ocorre que o recurso do FEFC foi repassado
ao candidato a prefeito pelo seu partido PL não poderia ter sido utilizado para pagamento de
despesas com candidatos a vereadores de outro partido. Essa conduta apresenta gravidade
suficiente para comprometer a lisura e a confiabilidade da prestação de contas em julgamento,
notadamente porque diz respeito a valores muito significativos em relação à prestação de contas
total - R$ 7.058,83 (valores proporcionais a R$ 10.000,00 para 34 candidatos) em serviços
advocatícios; R$ 7.058,83 (valores proporcionais a R$ 10.000,00 para 34 candidatos) em serviços
contábeis; e R$ 1.615,00 em material impresso, totalizando repasses irregulares no valor total de
R$ 15.732,66 e cuja inocorrência não foi satisfatoriamente comprovada na prestação de contas
retificadora. Por se tratar de afronta direta às normas constitucionais, legais e regulamentares,
verificou-se que a restituição do dinheiro empreendido na doação de bens estimáveis em dinheiro
ao Tesouro Nacional é medida impositiva; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ALEX SANDRO FERNANDES (EMBARGANTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALEX SANDRO FERNANDES PREFEITO
(EMBARGANTE)
EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458571
08/04/2025
21:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44458571 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821132506000000043402211
Número do documento: 25040821132506000000043402211
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:55:17
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.560

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600538-75.2024.6.16.0085 – Querência do Norte – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ALEX SANDRO FERNANDES PREFEITO
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGANTE: ALEX SANDRO FERNANDES
ADVOGADO: EMMANUEL FABIO DOMINGUES GOMES - OAB/PR106492
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
EMBARGADO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
QUESTÃO
DEVIDAMENTE
APRECIADA.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que
desproveu recurso eleitoral e manteve a sentença que
desaprovou suas contas, determinando o recolhimento de

Num. 44458571 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821132506000000043402211
Número do documento: 25040821132506000000043402211
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:55:17
valores ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão na decisão quanto à
aplicação dos arts. 28, §6º, II, e 38, §2º, da Lei nº
9.504/97, em contraponto com o art. 17 da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve
omissão no acórdão embargado ao não considerar a
prevalência de dispositivos da Lei nº 9.504/97 sobre a
vedação imposta pela Resolução TSE nº 23.607/2019
quanto à destinação de recursos do FEFC entre candidatos
de partidos distintos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A omissão que enseja Embargos de Declaração ocorre
quando a decisão deixa de enfrentar ponto relevante
suscitado pelas partes ou de manifestação obrigatória pelo
juízo, conforme os arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do CPC.
5. O embargante inova na argumentação ao sustentar,
apenas em sede de Embargos, a tese de que os dispositivos
da Lei nº 9.504/97 afastariam a restrição prevista na
Resolução TSE nº 23.607/2019. Tal fundamento não foi
ventilado nas razões do recurso eleitoral, o que impede sua
análise nesta fase processual.
6. A jurisprudência do TSE veda a inovação recursal em
Embargos de Declaração, destinando-se o recurso
exclusivamente à correção de omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
7. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a
matéria, reconhecendo que a vedação ao repasse de
recursos entre candidatos de partidos não coligados
decorre diretamente da Constituição Federal, conforme
decisão do STF na ADI nº 7214.
8. A ausência de vício sanável impede o acolhimento dos
Embargos, sendo suficiente a decisão proferida para fins
de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento: 1. A inovação recursal não é
admitida em sede de Embargos de Declaração, que se
destinam
exclusivamente
à
correção
de
omissão,

Num. 44458571 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821132506000000043402211
Número do documento: 25040821132506000000043402211
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:55:17
obscuridade, contradição ou erro material. 2. A vedação ao
repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos decorre da Constituição Federal, conforme
entendimento fixado pelo STF na ADI nº 7214, não
configurando omissão a ausência de manifestação sobre
dispositivos infraconstitucionais incompatíveis com tal
restrição.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275;
CPC, art. 1.022; Lei nº 9.504/97, arts. 28, §6º, II, e 38,
§2º; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski; TSE, REspe nº 060009038,
Rel. Min. André Mendonça, DJE 20/02/2025; TRE-PR,
ED no REl nº 060001595, Rel. Desa. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 30/08/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALEX SANDRO FERNANDES em face do acórdão nº
66.139 (id. 44362585), por meio do qual o recurso por ele interposto foi desprovido por esta Corte,
mantendo-se a sentença do Juízo da 85ª Zona Eleitoral - Loanda que desaprovara as contas do recorrente,
com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44374412), o embargante aponta omissão no acórdão embargado, por não ter se
manifestado acerca da incidência dos arts. 28, §6º, II e 38, §2º, da Lei nº 9.504/97 em contraponto com o art.
17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Argumenta que os referidos dispositivos da Lei nº 9.504/97 permitem a realização de doações estimáveis em
dinheiro entre candidatos para finalidades decorrentes do uso comum, sem qualquer ressalva quanto à
origem dos recursos utilizados para o pagamento das despesas. Sustenta que, nesse contexto, a restrição
disposta no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 não se aplica às doações estimáveis relativas ao
material impresso de propaganda conjunta.

Num. 44458571 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821132506000000043402211
Número do documento: 25040821132506000000043402211
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:55:17
Aduz que interpretação contrária nega vigência às regras dispostas de forma específica na lei eleitoral,
normal primária, privilegiando o disposto em resolução, norma secundária.
Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes para
que suas contas sejam aprovadas, ou, alternativamente, seja a decisão integrada para fins de
prequestionamento.
Em contrarrazões (id. 44398323), a Procuradoria Regional Eleitoral afirma inexistir a omissão apontada,
sustentando que os embargos veiculam mero inconformismo com a decisão desta Corte, e pugna pela sua
rejeição.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O acórdão embargado foi publicado em 03/02/2025 (id. 44367697) e os embargos opostos em 06/02/2025
(id. 44374412), sendo, pois, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC), ou, ainda,
para correção de erro material, bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, o embargante aduz que o julgado encontra-se eivado de omissão.
A omissão ensejadora de embargos de declaração, consiste na falta de pronunciamento judicial sobre ponto
ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.
Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no art. 489 do Código de
Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas aquelas deduzidas pelas
partes para a solução do litígio, bem como as de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de
ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, o embargante aduz que o acórdão embargado foi omisso por não ter analisado a questão à luz
das regras dispostas nos arts. 28, §6º, II e 38, §2º, da Lei nº 9.504/97, que, por terem natureza jurídica de
norma primária, se sobreporiam à restrição prevista no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, norma
secundária.
Da simples leitura das razões recursais e do voto condutor da decisão colegiada, vê-se que o embargante
utiliza do expediente processual para ventilar seu inconformismo.
Com efeito, o argumento trazido nos aclaratórios constitui inovação, não tendo sido mencionado em

Num. 44458571 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821132506000000043402211
Número do documento: 25040821132506000000043402211
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:55:17
momento algum nas razões recursais de id. 44273436, no qual o embargante limitou-se a alegar que corrigiu
todas as falhas apontadas no parecer técnico quando da apresentação da prestação de contas retificadora e
que “não houve dispêndio de recursos públicos do candidato Alex Sandro Fernandes aos vereadores de
partidos diversos”.
A inovação de teses não é admitida em sede de embargos de declaração, consoante se infere da sólida
jurisprudência:
ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA (RRC). CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM.
INELEGIBILIDADE. ART. 1o, I, "E", 1, DA LC No 64/1990. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFORME O TEXTO DA SÚMULA-TSE No 61. MERO INCONFORMISMO COM
PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL.
VÍCIO
DE
JULGAMENTO.
AUSÊNCIA.
REJEIÇÃO.
1. A inovação recursal não é admitida em embargos de declaração.
2. O mero inconformismo da parte com o pronunciamento judicial não enseja a oposição
de embargos de declaração, por se tratar de modalidade recursal vocacionada a sanar vício
de julgamento.
3. O acolhimento dos embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõe a existência de um dos vícios previstos no art. 275 do Código Eleitoral.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(REspe nº 060009038, Min. André Mendonça, DJE de 20/02/2025. Sem destaque no
original)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
ÓRGÃO DE DIREÇÃO MUNICIPAL. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA
EXPRESSAMENTE
APRECIADA
NO
ACÓRDÃO.
INOVAÇÃO
DE
TESE.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão judicial houver
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).
2. Não é omissa a decisão que apresenta fundamentação suficiente para justificar a
aplicação de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.
3. Os embargos de declaração não são via adequada para apresentação de novas
teses, tampouco para reanálise da matéria já apreciada.
4. Embargos conhecidos e rejeitados.
(TRE-PR. ED no REl nº 060001595, Desa. Claudia Cristina Cristofani, DJE de
30/08/2024. Sem destaque no original)

Num. 44458571 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821132506000000043402211
Número do documento: 25040821132506000000043402211
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:55:17

A despeito da evidente inovação contida no argumento, o que seria razão suficiente para, de pronto, deixar
de analisá-lo, é de se pontuar que, tal como já frisado no acórdão embargado, a questão já foi apreciada pelo
Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7214, oportunidade em que o relator, Min. Ricardo
Lewandowski, consignou que
(...) a meu sentir, a vedação constitucional à realização de coligações proporcionais, por si
só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente
a possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.

Dessa forma, resta evidente a ausência de omissão no acórdão embargado, que tratou expressamente da
matéria, concluindo que a restrição à realização de repasses de recursos do FEFC a candidato de partidos
não coligados decorre da Constituição Federal e não, como alegado, de norma regulamentar.
Assim, inexistindo omissão a sanar, a rejeição dos Embargos é medida impositiva, considerando-se
prequestionada a questão.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração para, no mérito, REJEITÁ-
LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600538-
75.2024.6.16.0085 - Querência do Norte - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 ALEX SANDRO FERNANDES
PREFEITO, ALEX SANDRO FERNANDES - Advogados dos EMBARGANTES: EMMANUEL FABIO
DOMINGUES GOMES - PR106492, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,

Num. 44458571 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821132506000000043402211
Número do documento: 25040821132506000000043402211
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:55:17
CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827 - EMBARGADO: JUÍZO DA 085ª ZONA
ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025